Tribunal: TJMT
Processo: 1033263-07.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033263-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 01.061.091/0001-38 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ARGE LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.991.367/0001-03 (APELADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 213.733.168-37 (ADVOGADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CONTRATO VERBAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA REPARAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ART. 27, J DA LEI 4.886/65 – AUSENCIA DE PROVAS DA RESCISÃO ALEGADA E DOS VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS (CPC, ART. 373, I) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. 07/08/2014). 2.
Não se desincumbindo o autor do ônus de provar a rescisão unilateral da empresa, bem como os valores que entende devidos, não há como acolher o pedido de recebimento da indenização de que trata o artigo 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela AGR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Rescisão do Contrato de Representação Comercial
”

(Proc. nº 1033263-07.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ARGE LTDA - Em Recuperação Judicial, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, já que a autora não apresentou sequer comprovantes de venda das mercadorias e indicação dos valores que deveria receber. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC (cf. Id. n. 167314521)

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem o deferimento da produção de prova testemunha requerida

No mérito defende a existência da relação jurídica entre as partes e a rescisão do contrato comercial, afirmando que, este também ocorreu de forma verbal, tanto que enviou notificação extrajudicial à empresa/apelada, cobrando as comissões em atraso, juntando notas fiscais, requerendo o pagamento de aviso prévio e demais comissões.

Afirma “trata-se de rescisão sem justo motivo do contrato pela empresa representada, uma vez que está fora dos casos previstos no art. 35 da Lei 4.886/65”, além disso, como não houve comunicação prévia, faz jus “a indenização equivalente a 1/3 da média das últimas 3 remunerações auferidas pelo requerente.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da empresa ao pagamento das verbas pleiteadas (cf. Id. 167320154)

Intimado, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 167320156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Conforme salientado, trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por A.G.R. REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA em desfavor de ARGE LTDA, buscando a autora a condenação da requerida ao pagamento da indenização de 1/12 (um doze avos), este não inferior a R$ 205.458,13 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) juntamente com o pagamento do direito do aviso prévio, na importância de R$ 31.709,20 (trinta e um mil, setecentos e nove reais e vinte centavos), tendo em vista a rescisão unilateral do contrato verbal de representação comercial entre as partes, denunciado pela ré.

(...)

Com relação às indenizações postuladas pela parte autora, cabe ressaltar que a indenização prevista na alínea 'j', do art. 27, da Lei nº 4.886/65 é devida ao representante comercial nos casos de rescisão do contrato, sem justa causa, por iniciativa do representado e, também, nos casos em que a iniciativa da denúncia é do representante, mediante justa causa.

Assim, cabe verificar inicialmente se foi realizada com ou sem justa causa, para após, perquirir se no primeiro caso (com justa causa) é por culpa da representada ou representante, e no segundo caso (sem justa causa), analisar as indenizações devidas.

A rescisão sem justa causa do contrato de representação comercial por iniciativa do representado, e por prazo indeterminado, implica em um dever de indenização, conforme alínea “j” do artigo 27 da Lei nº. 4.886/65, que prevê que seja em montante não inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação

(...)

A fim de comprovar sua tese, a parte autora requer a produção de prova oral, com a oitiva dos representantes da ré.

Não há nenhum documento que demonstre que houve rescisão de algum contrato, ou que tenha a requerida se insurgido quanto à relação entre as partes. A única documentação que instrui os autos é uma notificação enviada pelo próprio autor.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não traz mínima prova acerca da suposta rescisão, e inclusive, a requerida sustenta que o autor não foi desligado ou teve rescindido o contrato.

Colhe-se dos autos que a requerida não apresentou nenhuma objeção ao contrato realizado com o autor e, informa que na verdade houve o abandono por parte do mesmo. Em casos como dos autos, é sabido que compete ao representante a atuação e a devida concretização do negócio para que seja percebida verba remuneratória

Não tendo o autor apresentado sequer comprovantes de venda das mercadorias e indicação dos valores que deveria receber, não há como acolher os pedidos autorais.

Ressalto por fim que o colhimento de depoimento por parte dos representantes da empresa não possui valor probatório, ante o interesse dos mesmos na lide, portanto, a prova pretendida pela parte autora não alteraria a conclusão da lide.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

A questão principal da presente ação gira em torno da rescisão unilateral do contrato verbal de representação comercial entre as partes, denunciado pela empresa/apelante.

A relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 4.886/1965, cuidando-se de contrato típico, admitido tanto na forma escrita, quanto na forma verbal, modalidade descrita nos autos.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 4.886/1965 exerce
“a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.

No caso, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que as requeridas admitem a existência do contrato desde 2005.

Na Notificação Extrajudicial encaminhada, a apelante requer “o pagamento de indenização sobre comissões no valor de R$ 204.938,67, referente a 1/12 avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exer4ceu a representação, em cumprimento ao que estipula a alínea J, artigo 27 da Lei 4.886/65; aviso prévio calculado em R$ 31.613,08, proporcionalmente às retribuições auferidas pelo representante contratado na vigência do contrato, estipulado no valor de R$ 94,839,24, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 4.886/65; comissões a receber no valor de R$ 47,954,69, calculados com o percentual de 3% sobre os valores indicados nas notas fiscais” (cf. Id. 167316283 – pag. 01/04)

Em resposta, a empresa/apelada expediu, Contra notificação em que consigna que:

(...) não nos parece razoável o argumento de que a relação é de natureza trabalhista; isto considerando o reconhecimento (inclusive de vossa parte) de que tratava-se de representação comercial, portanto, denatureza vicil. Ademais, a empresa não se encontra em processo de falência, razão pela qual referido argumento deve ser desconsiderado.

Também necessário considerar que a empresa ARGE não reconhece qualquer inadimplência, visto que o crédito desta para com vossa empresa é bem superior, ficando impugnado a pretensão de rescisão motivada.”
(Id. 167314514)

A primeira argumentação da apelante é de que a empresa/apelada, por iniciativa exclusiva informou que não havia mais interesse na continuação do contrato de representação comercial existente entre as partes.

No entanto, vê-se claramente que, ao contrário disso, não há provas da rescisão unilateral, mesmo porque a contra notificação rebate a tese, ao afirmar que “
não reconhece qualquer inadimplência, visto que o crédito desta para com vossa empresa é bem superior, ficando impugnado a pretensão de rescisão motivada.”
(Id. 167314514)

Consta informações nos autos que em agosto de 2016, as partes firmaram o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Termo de Acordo e Outras Avenças” (cf. Id. 167314504) e ali houve o reconhecimento de dívida no valor de R$ 32.429,36, proveniente de comissões em atraso, referente as Notas Fiscais n. 1165 e 1176, no valor de R$ 14.901,68 e R$ 17.527,68, respectivamente e, nem mesmo ali, há qualquer informação sobre a rescisão da relação jurídica existente entre as partes.

O artigo 32 e 33 da Lei 4.886/65 dispõe que:

Art. 32. O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas

§ 1° O pagamento das comissões deverá ser efetuado até o dia 15 do mês subseqüente ao da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas cópias das notas fiscais.

Art. 33.

§ 1º Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito ou for sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação.

O documento denominado “Cálculo”, vinculado ao Id.
167316287, só traz informações de “valores devidos”, mas não há nada que identifique a produção informada.

Da mesma forma, as Notas Fiscais juntadas pela apelante não servem para essa finalidade, pois não contêm indicação do representante comercial que atuou no negócio jurídico e, mesmo se essa medida fosse impossível, não tem como vincula-las aos cálculos apresentados na planilha denominada “valores devidos”, já que ali, constam apenas a “data do valor devido” e “valor devido” (Id. 167316284 – pag. 1/22).

O art. 27 da Lei 4.886/65 dispõe o seguinte:

Art. 27.
Do contrato de representação comercial
, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados,
constarão obrigatoriamente
:

(...)

j)
indenização devida ao representante pela rescisão do contrato
fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

No caso, como visto, não ficou evidenciada a rescisão do Contrato nem a previsão do pagamento da indenização. Assim, não se aplica o artigo 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/1965.

Além disso, importante frisar que os apontamentos feitos acima não se alteram com a produção da prova oral.

Dessa maneira, como a empresa/apelante não comprovou minimamente suas argumentações, não se desincumbiu do ônus imposto no artigo 373, I, do CPC, nenhum reparo merece a sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023